Tribunal: TJDFT
Processo: 0706104-67.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0706104-67.2025.8.07.0018 APELANTE: ELIANE NUNES FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Eliane Nunes Ferreira requereu o cumprimento de sentença, com objetivo de receber as diferenças decorrentes do reajuste salarial de que trata a Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018. O Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 242846152), arguindo a ilegitimidade ativa, a existência de prejudicialidade externa em razão da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 e a necessidade de extinção do cumprimento pela inexigibilidade da obrigação. A Autora manifestou-se sobre a impugnação, Id. 244845046, defendendo sua legitimidade ativa, por integrar a carreira TSOCIO – Agente Social. Sustentou, ainda, a desnecessidade de suspensão da tramitação processual em razão da citada ação rescisória; o reconhecimento da constitucionalidade da referida Lei distrital, em razão do não conhecimento da ADI no 7.391/DF; e a inaplicabilidade do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal ao presente caso. Acrescento que a impugnação do Distrito Federal foi acolhida e o cumprimento de sentença foi extinto, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, VI, e 925, ambos do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da ilegitimidade ativa. Em decorrência da sucumbência, a parte autora foi condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil, com exigibilidade suspensa. Inconformada, apela a Autora. Nas razões recursais, alega que, embora atualmente exerça o cargo de Agente Socioeducativo, sua nomeação original foi para o cargo de Atendente de Reintegração Social, vinculado à Carreira de Assistência Social, regida pela Lei Distrital no 5.184/2013. Afirma que a transição funcional para a Carreira Socioeducativa, instituída pela Lei no 5.351/2014, não exclui os direitos adquiridos sob a legislação anterior, especialmente o reajuste remuneratório parcelado previsto na Lei no 5.184/2013. Argumenta que a sentença coletiva proferida no Processo no 0702195-95.2017.8.07.0018 reconheceu o direito ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da terceira parcela do reajuste previsto na Lei no 5.184/2013, e que tal decisão transitou em julgado. Ressalta que há precedentes favoráveis em casos idênticos, inclusive na própria 8a Vara da Fazenda Pública do DF, reconhecendo o direito à terceira parcela do reajuste aos servidores em situação funcional equivalente. Explica que a Lei Distrital no 5.184/2013 estabeleceu reajuste remuneratório em três parcelas (2013, 2014 e 2015), sendo que a terceira, com vigência a partir de 1/11/2015, não foi implementada, apesar de incorporada ao patrimônio jurídico da servidora. Reitera que a posterior criação da Carreira Socioeducativa pela Lei Distrital no 5.351/2014 não tem o condão de suprimir direitos adquiridos sob a legislação anterior, pois houve mera reorganização funcional, sem ruptura jurídica. Destaca que a Lei Distrital no 5.870/2017 apenas alterou a nomenclatura do cargo de Atendente de Reintegração Socioeducativo para Agente Socioeducativo, mantendo a continuidade funcional e remuneratória, o que reforça o vínculo jurídico com a estrutura da Lei no 5.184/2013. Argumenta que, no caso concreto, o apelante Antônio Celso Rodrigues Junior foi nomeado em cargo regido pela Lei no 5.184/2013, em 28/10/2008, tendo recebido as duas primeiras parcelas do reajuste previsto nessa norma, restando apenas a terceira, com vigência a partir de novembro de 2015, suprimida indevidamente. Discorre que a interpretação literal do art. 28 da Lei no 5.351/2014 não pode suprimir direitos remuneratórios já incorporados, devendo prevalecer a interpretação sistemática e finalística da norma. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido, a fim de reformar a r. sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial. As contrarrazões foram apresentadas (Id. 77038614). Sem preparo, por ser parte beneficiária de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, verifico que o recurso não deve ser conhecido, nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil. Como se sabe, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar a razão de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou de demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. No caso em exame, trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e declarou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento na ilegitimidade ativa, por não integrar da autora Eliane Nunes Ferreira o rol de substituídos abrangidos pela coisa julgada formada na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018. A r. sentença foi clara ao fundamentar que a Autora foi admitida no serviço público em 5/1/2018, conforme fichas financeiras juntadas aos autos (Id. 236415865), sendo, portanto, posterior à data de ajuizamento da ação coletiva, o que a exclui do alcance subjetivo da coisa julgada. Ressalta-se que a sentença não reconheceu a ilegitimidade da Autora com base no cargo que ocupa, mas sim em razão do seu ingresso no serviço público após o ajuizamento da ação coletiva, critério objetivo e determinante para a delimitação dos efeitos da coisa julgada, conforme entendimento consolidado no TJDFT e nos tribunais superiores. A jurisprudência deste Tribunal, inclusive, no julgamento do IRDR no 21, estabelece que a legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva depende da vinculação do servidor à categoria representada pelo sindicato autor da ação coletiva à época do seu ajuizamento. Contudo, a Apelação interposta não impugna especificamente este fundamento da sentença. Ao invés de tratar da data de ingresso da Autora no serviço público, limita-se a apresentar considerações genéricas sobre a reestruturação da carreira, discorrendo sobre os efeitos das Leis Distritais nos 5.184/2013, 5.351/2014 e 5.870/2017, e a continuidade funcional entre os cargos de Atendente de Reintegração Social e Agente Socioeducativo. Ademais, ao tratar da “aplicação concreta ao caso do apelante”, o recurso faz referência a outro servidor chamado Antônio Celso Rodrigues Júnior, nomeado em 28/10/2008, sem qualquer menção ou prova específica quanto a Eliane Nunes Ferreira, ora apelante. Destaco que o recurso não apresenta argumento específico para demonstrar que Eliane Nunes Ferreira, autora da ação, estava vinculada à carreira representada pelo sindicato à época da propositura da ação coletiva. Além disso, o recurso não impugna a data de admissão indicada na sentença, tampouco apresenta documentos que infirmem a conclusão do juízo de origem quanto à ausência de legitimidade ativa. Ressalto que o argumento da Apelante de que o título executivo judicial aproveita à carreira atualmente ocupada por ela não rebate o fundamento da sentença que não reconheceu a ilegitimidade ativa em razão do cargo que ocupa, mas sim na data de ingresso no serviço público. Dessa forma, ausente impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, impõe-se o não conhecimento da Apelação. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação. Sem horários advocatícios recursais. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora